Tribunal: STF
Processo: Rcl 41760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Luís, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Narra o reclamante que o juízo reclamado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0018098-65.2017.5.16.0002, promovida pela beneficiária contra a empresa Newtak Mercantil de Aparelhagens Médicas Ltda, determinou que o Município fosse intimado para informar a existência de créditos devidos em prol da empresa reclamada, determinando, na sentença, que realizasse “o depósito judicial da quantia necessária à garantia do juízo, no limite do quantum constrito (R$ 30.000,00), sob pena de caracterização do crime de desobediência”.
    Prossegue relatando que:
    “Por meio de petição ID 8422259, o Município de São Luís informou, nos termos de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria responsável pelo contrato com a empresa reclamada, a impossibilidade de cumprimento do depósito judicial dos valores, tendo em vista que a empresa possui débitos fiscais.
    Em despacho ID aa30453, o douto magistrado determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência por parte da autoridade municipal competente, bem como reiterou a ordem de depósito dos valores, o que, novamente, não pode ser cumprido pela SEMUS.
    Inconformado, o magistrado em comento, então, aplicou multa de R$ 12.886,72 (doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos – 20% do valor da causa), reiterou ao MPF o pedido de investigação pelo suposto cometimento do crime de desobediência e determinou o bloqueio online das contas públicas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que foi efetivado, tendo inclusive o dinheiro sido sacado pela reclamante.
    Contudo, apurada uma diferença de R$ 47.550,36 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), mais uma vez, o Juiz Substituto da 2ª Vara exarou Despacho ID a75ab12, datado de 19/02/2020, determinando que o Município realizasse o depósito judicial dos valores restantes, encaminhando, assim, o Mandado PJE JT Id 8d47335 ao ente público, determinando o cumprimento da ordem judicial.” (eDoc. 1, p. 2/3)
    Sustenta que, “[a]o determinar que o Município de São Luís procedesse com o depósito judicial dos créditos supostamente existentes em favor da empresa reclamada, de modo a garantir a posterior execução do valor devido (R$ 47.550,36 – quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), sob pena de penhora on-line, a instância ordinária, findou por, na prática, utilizar de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, violando diretamente a Constituição Federal.” 
    Entende presentes os requisitos autorizadores da contracautela, visto que:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) foi exaustivamente destrinchada na presente petição, inclusive delineando-se os princípios e preceitos que se tem como violados, além da própria menção à MCADPF 485/AP e ADPF 275/PB que tratam sobre caso idêntico.
    O perigo de dano (periculum in mora) resta caracterizado em virtude do prejuízo que tal repasse ou bloqueio causa ao ente federado, na medida em que compromete o planejamento orçamentário, tratando-se de indevida intervenção judicial em âmbito do executivo, que pode desaguar em paralisação dos serviços públicos, em ilegais isenções fiscais (posto que o dinheiro é liberado pela Justiça do Trabalho ao Reclamante Trabalhista sem a retenção do ISS devido pela empresa) e outros prejuízos.” (eDoc. 1, p. 12/13)
    Requer, por fim:
    “a) seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o repasse imediato de verbas públicas no limite do montante de R$ 47.550,36 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem “créditos” que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores. Além disso, que seja determinado ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas (decisões estas que, como dito, são frequentemente acompanhadas de ameaças financeiras e penais);
    [...]
    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0018098-65.2017.5.16.0002 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB.” (eDoc. 1, p. 15)
    O Min. Luiz Fux, então Relator, deferiu o pedido liminar (DJe de 24/6/2020).
    Citada a parte interessada por carta de ordem (eDoc. 24), a Secretaria Judiciária do STF certificou o decurso do prazo sem que houvesse manifestação.
    É o relatório. Decido.
    Apontam-se como paradigmas o acórdão exarado na ADPF nº 275/PB e a decisão liminar proferida na ADPF nº 485/AP, cujas ementas transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida” (ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 14/11/17).
    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.604/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:
    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.604/MA).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviço, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Estado do Maranhão, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.
    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.604/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 
    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 
    4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41.604/MA, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 10/2/21).
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485-MC. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl nº 39.252/MA, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13/5/20). 
    Pelo exposto, ressalvo entendimento pessoal e julgo procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0018098- 65.2017.5.16.0002.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente